Tribunal: STF
Processo: RE 1474923
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 1ª Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS NO QUADRO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA. LEI Nº 9.703/2010 E LEI COMPLEMENTAR Nº 096/2010. PREVISÃO EM EDITAL DE QUE O CADASTRO DE RESERVA ABRANGE AS VAGAS QUE VIEREM A SER CRIADAS NO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. CANDIDATO CLASSIFICADO NA 80ª POSIÇÃO PARA TÉCNICO JUDICIÁRIO DA 6ª REGIÃO. NOMEAÇÃO DE 60 CANDIDATOS ATÉ 26/09/2013 E DECLARAÇÃO DO TRIBUNAL CONFIRMANDO EXISTÊNCIA DE 20 VAGAS ATÉ O TÉRMINO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME EM 27/06/2014. VAGAS CRIADAS QUE ALCANÇAM A CLASSIFICAÇÃO DO AUTOR. PRECEDENTES DO STF E STJ FAVORÁVEIS AO AUTOR. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA PROTEÇÃO À CONFIANÇA. PROVIMENTO DO APELO.



    É público que houve a criação de vagas, dentro do prazo de validade do concurso, através da Lei nº 9.073/2010 e a Lei Complementar nº 96/2010. Extrai-se do site do Tribunal (https://www.tjpb.jus.br/servicos/concursos-e-selecoes/concurso-2008) que até 26/06/2013 foram nomeados 60 (sessenta) candidatos para o cargo de técnico judiciário – área judiciária- da 6ª Região.



    Outrossim, a Gerência do TJPB também informou que até o término do prazo de validade do certame, em 27/06/2014, “encontravam-se vagos na 6ª Região, por Comarca, 18 cargos de Técnico Judiciário, Área Judiciária” (id.6051281 - Pág. 1), cargo para o qual concorreu o apelante. Por fim, há informação prestada pela Gerência de Desenvolvimento de Gestão de Pessoas do TJ/PB (id.6051282 - Pág. 1) que “dois (02) candidatos solicitaram desistência da posse para o cargo de Técnico Judiciário Área Judiciária da 6ª Região, conforme Processos Administrativos nº325.678-2 e nº326.954-0.” Dito isso, bem como levando em consideração a regra editalícia de que “o concurso destina-se a selecionar candidatos para o provimento de cargos vagos, dos cargos que vierem a surgir e cadastro de reserva no quadro de pessoal do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba”, verifico a existência de vagas suficientes a alcançar, justamente, a classificação do postulante (80º), razão pela qual ele possui direito subjetivo à nomeação. 



    Se o próprio edital tinha previsão de preenchimento de vagas futuras, surgidas de diversas hipóteses de vacância como morte, exoneração, demissão, aposentadoria, etc. - e de criação por lei, a Administração se vinculou ao ato administrativo que fez publicar, não podendo se desvincular dessa obrigação, alegando que se tratava de concurso para cadastro de reservas. 



    A discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação. 



    Inclusive, importante deixar claro, que apesar do Ministro Luiz Fux, no precedente (RE 837.311-RG – Tema 784), ter esclarecido que o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital, só ocorre “quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e restar provada a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração”, decidiu, em recente precedente (AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.084.690, julgado em 16/03/2018) cujo caso concreto tratava do concurso deste Tribunal de Justiça, que o candidato, aprovado fora das vagas ofertadas no edital, em cadastro de reserva, teria direito à nomeação em decorrência da criação de vagas no prazo de validade do certame em razão da previsão editalícia. Também o Ministro Edson Fachin, em 20/10/2017, no AG .REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.047.114 PB, manteve o Acórdão do Tribunal de Justiça da Paraíba que entendeu como líquido e certo o direito do candidato, aprovado em cadastro de reserva, ser nomeado, em razão da previsão editalícia do concurso do TJPB. 



    Vê-se, assim, que a regra geral é de que o candidato inscrito em cadastro de reserva possui mera expectativa à nomeação, mas, no caso concreto, o Autor passa a ter direito adquirido porque consta no edital que o cadastro de reserva inclui “as vagas que surgirem ou forem criadas no prazo de validade do concurso”.



    O recorrente alega violação do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal, haja vista que “sendo o edital, a lei do concurso público, obviamente não pode o candidato insurgir-se contra as normas fixadas após a sua publicação, tentando modificá-las, tumultuando por completo a organização do concurso por diretamente interferir em seu cronograma de execução e ferir aos princípios da legalidade, da impessoalidade e isonomia”.



    Assevera que no presente caso houve “a completa e irrestrita observância das normas contidas no edital, em especial, da vergastada observância ao número de vagas, o que vem sendo realizado em absoluta consonância com a descrição contida no instrumento convocatório e com as ordens emanadas do Judiciário”.



    Pontua que a “presente demanda consubstancia, pois, tentativa do requerente visando à modificação de uma realidade fática imutável, qual seja, a de inexistência de classificação apta a ensejar convocação de acordo com o prescrito no edital.”



    Em 02/06/2021, o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba determinou o retorno dos autos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação, considerando o Tema nº 784 do STF. 



    Após novo julgamento do feito, a 1ª Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba deixou de exercer o juízo de retratação, mantendo o acórdão anteriormente proferido, nos termos da seguinte ementa:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS NOS QUADROS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA. PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO. FRAGILIDADE DOS ARGUMENTOS. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REMESSA DOS AUTOS PELO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA POR ENTENDER HAVER DIVERGÊNCIA ENTRE A DECISÃO PROFERIDA PELA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DO TJPB E O PRECEDENTE OBRIGATÓRIO FIRMADO NO RE Nº 837.311 PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REGRA DISPOSTA NO ART. 1.040, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM PERFEITA SIMILITUDE COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL ORIUNDA DO STF. CLÁUSULA EDITALÍCIA PREVENDO O PREENCHIMENTO DAS VAGAS PREVISTAS EM EDITAL E, TAMBÉM, DAQUELAS QUE SURGISSEM DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. CRIAÇÃO, POR LEI, DE NOVAS VAGAS DENTRO DA VIGÊNCIA DO CERTAME. IMEDIATA INCLUSÃO DO PROMOVENTE NO ROL DE CANDIDATOS DENTRO DO LIMITE DE VAGAS. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE PRETERIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL, GRAVE E IMPREVISÍVEL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO. INVIABILIDADE DE RETRATAÇÃO. PROVIMENTO DA APELAÇÃO MANTIDA. 



    Como registrado no Acórdão recorrido, e em todos os precedentes do TJPB que trataram do mesmo tema, o Edital nº 001/2008, ao contrário do que afirmou o Estado da Paraíba, não previu apenas a formação de cadastro de reservas. Destinou-se, também, como se pode facilmente perceber, logo em suas primeiras linhas, ao preenchimento das vagas existentes naquele momento e, também, naquelas que viessem a surgir dentro do prazo de validade do concurso. Portanto, havendo sido comprovado, que durante a validade do concurso de 2008, encerrado em 27 de junho de 2014, duas não, como debatido nos demais mandados de segurança, mas sim, três leis (falo da Lei nº 8.817, de 12 de junho de 2009; da Lei nº 9.073, de 09 de abril de 2010, e da Lei Complementar nº 096, de 03 de dezembro de 2010, mas que entrou em vigência 90 dias depois) criaram novas vagas de técnico judiciário, área administrativa, para todas as regiões do certame, num total que atingiu a posição de classificação do Impetrante/Recorrido, não há que se falar em classificação fora do número de vagas prevista no edital. 



    Logo, dada a excepcionalidade da presente hipótese, discorda-se do entendimento exarado pela Presidência do Tribunal de Justiça da Paraíba, e reafirma-se que o julgamento proferido pela Primeira Câmara Cível do TJPB possui perfeita similitude com o Aresto paradigma lançado no RE nº 837.311 (Tema 784).”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Diante da recusa de retratação, o recurso extraordinário foi admitido e remetido a esta Suprema Corte.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    No caso dos autos, o Tribunal de origem proveu a apelação interposta “para determinar a nomeação do apelante no cargo de técnico judiciário da 6ª região do Tribunal de Justiça da Paraíba”.



    Por oportuno, extraem-se os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:



    “É público que houve a criação de vagas, dentro do prazo de validade do concurso, através da Lei nº 9.073/2010 e a Lei Complementar nº 96/2010. 



    Extrai-se do site do Tribunal (https://www.tjpb.jus.br/servicos/concursos-e-selecoes/concurso-2008 ) que até 26/06/2013 foram nomeados 60 (sessenta) candidatos para o cargo de técnico judiciário – área judiciáriada 6ª Região. 



    Outrossim, a Gerência do TJPB também informou que até o término do prazo de validade do certame, em 27/06/2014, “encontravam-se vagos na 6ª Região, por Comarca, 18 cargos de Técnico Judiciário, Área Judiciária” (id.6051281 - Pág. 1), cargo para o qual concorreu o apelante. Por fim, há informação prestada pela Gerência de Desenvolvimento de Gestão de Pessoas do TJ/PB (id.6051282 - Pág. 1) que “dois (02) candidatos solicitaram desistência da posse para o cargo de Técnico Judiciário Área Judiciária da 6ª Região, conforme Processos Administrativos nº325.678-2 e nº326.954-0.” Dito isso, bem como levando em consideração a regra editalícia de que “o concurso destina-se a selecionar candidatos para o provimento de cargos vagos, dos cargos que vierem a surgir e cadastro de reserva no quadro de pessoal do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba”, verifico a existência de vagas suficientes a alcançar, justamente, a classificação do postulante (80º), razão pela qual ele possui direito subjetivo à nomeação.



    (...)



    Neste contexto, é preciso analisar, no caso concreto, se as vagas criadas durante a validade do concurso atingem a posição de classificação do Apelante, o que significa dizer que o fato do certame ter previsão de formação de cadastro de reserva não constitui óbice à verificação do direito ora pretendido.



    Entendo que é absolutamente insustentável qualquer argumento que queira afastar o direito do Apelante com base no fundamento da inexistência de obrigação de nomear os candidatos, classificados em cadastro de reserva, em virtude de vagas criadas após a realização do concurso.



    (...)



    Esta Relatoria não desconhece que a jurisprudência mais recente do STJ e do STF consolidaram-se no sentido de que os candidatos classificados em concurso público, fora do número de vagas previstas no edital, possuem mera expectativa de direito à nomeação, a qual somente se convola em direito subjetivo caso haja comprovação de que a Administração, durante o período de validade do certame, realizou contratação de pessoal de forma precária para o preenchimento de vagas existentes, com preterição daqueles que, aprovados, estariam aptos a ocupar o mesmo cargo ou função.



    (...)



    Ocorre que nenhum dos precedentes acima mencionados tratam da situação excepcional destes autos, qual seja, a previsão no edital de que os candidatos terão direito às vagas expressas ou àquelas que vierem a surgir no prazo de validade do certame. 



    A hipótese aqui cinge-se, tão somente, a cumprir a regra clara e objetiva do edital que sequer dá margem à interpretação diversa.



    Inclusive, importante deixar claro, que apesar do Ministro Luiz Fux, no precedente (RE 837.311-RG – Tema 784), ter esclarecido que o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital, só ocorre “quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e restar provada a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração”, decidiu, no precedente AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.084.690, julgado em 16/03/2018, cujo caso concreto tratava do concurso deste Tribunal de Justiça, que o candidato, aprovado fora das vagas ofertadas no edital, em cadastro de reserva, teria direito à nomeação em decorrência da criação de vagas no prazo de validade do certame em razão da previsão editalícia. O Ministro Luiz Fux negou provimento ao Agravo Regimental interposto pelo Estado da Paraíba contra sua decisão, assim ementada:



    (...)



    Vê-se, assim, que a regra geral é de que o candidato inscrito em cadastro de reserva possui mera expectativa à nomeação, mas, no caso concreto, o autor passa a ter direito adquirido porque consta no edital que o cadastro de reserva inclui “as vagas que surgirem ou forem criadas no prazo de validade do concurso”. 



    A conclusão que se pode tirar desse conjunto de precedentes, é a de que o cadastro de reservas não é causa excludente do direito do Apelante porque foram criadas vagas, por lei.



    Se o próprio edital tinha previsão de preenchimento de vagas futuras, surgidas de diversas hipóteses de vacância como morte, exoneração, demissão, aposentadoria, etc. - e de criação por lei, a Administração se vinculou ao ato administrativo que fez publicar, não podendo se desvincular dessa obrigação, alegando que se tratava de concurso para cadastro de reservas.”



    Na espécie, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde do reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e das cláusulas do edital que regulou o certame, o que é incabível no âmbito do recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido, anote-se:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. REEXAME DE FATOS, PROVAS E CLÁUSULAS DO CERTAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. VAGAS SURGIDAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PREVISÃO EXPRESSA DO EDITAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 784 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Juízo de origem analisou a causa à luz do acervo fático-probatório constante dos autos e das normas previstas no edital do certame, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão de provas e cláusulas editalícias. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário) do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. Não se aplica o entendimento desta SUPREMA CORTE firmado no julgamento do RE 837.311-RG - Tema 784 da Repercussão Geral-, tendo em vista que, na presente hipótese, consta previsão expressa no edital do certame no sentido de que ‘o concurso tinha a finalidade de prover os cargos vagos e aqueles que viessem a vagar ou que fossem criados ao longo do prazo de validade do certame’ (fl. 7, Doc. 9) - situação distinta da enfrentada no referido precedente paradigma. 3. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.420.898/PB-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 26/5/23).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO RESERVA. DIREITO À NOMEAÇÃO DECORRENTE DO SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE A VIGÊNCIA DO CONCURSO. PREVISÃO NO EDITAL. SÚMULA 454/STF. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Para dissentir do acórdão recorrido seria necessária a reanálise das cláusulas editalícias, procedimento vedado neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 454/STF. Precedente. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE nº 1.280.737/PB-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 23/11/20).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS DO EDITAL. SURGIMENTO DE NOVA VAGA NO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. NECESSIDADE DE NOMEAÇÃO DEMONSTRADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS DE EDITAL. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1.205.915/PB-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 4/11/20).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 10.09.2019. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. PREVISÃO EDITALÍCIA. SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. TEMA 784. REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. DISCUSSÃO SOBRE A EXISTÊNCIA, OU NÃO, DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO DE CANDIDATO À NOMEAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido não destoa do que decidido por esta Corte quando do julgamento do RE 837.311-RG, Relator Ministro Luiz Fux, DJe de 18.4.2016, Tema 784. 2. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, quanto ao direito líquido e certo dos candidatos à nomeação, no caso, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e do edital do concurso, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF. 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade pelo Poder Judiciário dos atos administrativos tidos por abusivo ou ilegais. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Inaplicável a norma do artigo 85, § 11, CPC, em face da Súmula 512 do STF” (RE nº 1.061.966/PB-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 18/8/20).



    Também nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados proferidos em casos semelhantes ao presente: RE nº 1.426.718/PB, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 10/4/23; RE nº 1.378.189/PB, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 5/9/22; RE nº 1.299.183/PB, DJe de 2/7/21; e RE nº 1.041.271/PB, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/2/19.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente